Tribunal: TJDFT
Processo: 0744258-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744258-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: JULIA MACHADO PUTINI D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por JULIA MACHADO PUTINI em face de BRADESCO SEGUROS S/A objetivando a condenação da ré ao custeio do tratamento indicado à autora com o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), bem como indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024 18:34:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador